Tribunal: TJES
Processo: 5008703-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008703-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DAVI ALBINO DAMACENA JUNIOR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO – PROMOÇÃO POR SELEÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 640/2012 – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR PELA AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL –
DECRETO EXECUTIVO N. 4215-R/2018 –
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – GARANTIA DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NA SELEÇÃO OBJETIVANDO A PROMOÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em 20/04/2023, foi publicada a Portaria JUCEES n. 10/2023, a qual veiculou o Edital JUCEES n. 01/2023, bem como a relação dos servidores habilitados à Promoção por Seleção – Ciclo 2022. Contudo, o servidor agravado, ocupante do cargo de Técnico de Registro Empresarial, na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, não constou na referida lista;

2.
Tal exclusão se deu porque o agravado não possui a avaliação de desempenho individual relativa ao ciclo de 2021, de modo que, em tese, não preencheria o requisito estabelecido pelo art. 7º da Lei Complementar Estadual n. 640/2012, segundo a qual “
Serão consideradas para fins de promoção por seleção as cinco últimas avaliações de desempenho individuais que antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre
”;

3.
Embora o Estado agravante defenda que o principal interessado nas avaliações de desempenho individuais seja o servidor, a bem da verdade esse interesse primordial é da Administração Pública, pois é ela que deve, em última análise, zelar pela realização do princípio constitucional da eficiência administrativa a partir do desempenho de seus servidores (CRFB, art. 37,
caput
);

4.
O servidor deve, por óbvio, sempre exercer adequadamente as atribuições do cargo público que ocupa, mas não é de sua incumbência exigir que seu desempenho individual seja avaliado mediante o procedimento específico. Em verdade, a realização dessa tarefa não é uma faculdade, mas sim um poder-dever da Administração Pública;

5.
Nessa linha, o Decreto Executivo n. 4215-R/2018 determina que a chefia do servidor é a responsável pela realização da avaliação de desempenho individual. Não há a transferência da responsabilidade, ao servidor, pela não realização da avaliação;

6.
Não é razoável penalizar o servidor, impedindo-o de participar do processo de promoção por seleção em questão, exclusivamente em razão do fato de não ter tido seu desempenho individual avaliado no ciclo de 2021. É nesse sentido a jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça;

7.
A decisão liminar deferida na origem não violou o princípio da congruência, pois deferiu parcialmente o pleito liminar, concedendo menos do que o pleiteado na petição inicial. Como bem ponderado pelo douto Juízo
a quo
, a pretendida suspensão da seleção seria uma “
medida extremamente gravosa que não se justifica no caso em concreto, já que a inclusão do impetrante no processo já constitui fato suficiente a garantir eventual direito
”;

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada por
DAVI ALBINO DAMACENA JÚNIOR
, nos autos do
Mandado de Segurança n. 5006195-78.2023.8.08.0011
, a fim de determinar que a autoridade supostamente coatora, qual seja o
PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – JUCEES
, “
faça inserir o nome do impetrante na lista dos servidores aptos ao processo de Promoção por Seleção – Ciclo 2022, promovendo as adequações necessárias à participação do Sr. Davi Albino Damacena Júnior caso já iniciado o processo pertinente
”.

Em suas razões, o agravante aduz, em suma, que: (i) conforme o art. 7º da Lei Complementar Estadual n. 640/2012, “
serão consideradas para fins de promoção por seleção as cinco últimas avaliações de desempenho individuais que antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre”
; (ii) o processo de promoção por seleção em questão se refere ao ciclo 2022, de modo que as avaliações de desempenho individuais a serem consideradas devem ser as dos anos de 2018 a 2022; (iii) o servidor agravado não possui a avaliação do ciclo 2021, não preenchendo o requisito legal; (iv) a realização das avaliações de desempenho individuais são de responsabilidade também do servidor avaliado; e (v) a decisão liminar é
extra petita
, violando o princípio da congruência (id. 5648485).

O agravado ofertou contrarrazões, defendendo que, nos termos do Decreto Estadual n. 4.215-R de 2018, a realização da avaliação de desempenho é um poder-dever da Administração, não podendo ele, na condição de servidor, ser penalizado pela não realização de uma delas (id. 5908022).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 5948936).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

É permitida a sustentação oral neste recurso

(art. 937, inc. VIII e IX, do CPC c/c art. 134, § 4º, do RITJES).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008703-30.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O: DAVI ALBINO DAMACENA J
Ú
NIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada por
DAVI ALBINO DAMACENA JÚNIOR
, nos autos do
Mandado de Segurança n. 5006195-78.2023.8.08.0011
, a fim de determinar que a autoridade supostamente coatora, qual seja o
PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – JUCEES
, “
faça inserir o nome do impetrante na lista dos servidores aptos ao processo de Promoção por Seleção – Ciclo 2022, promovendo as adequações necessárias à participação do Sr. Davi Albino Damacena Júnior caso já iniciado o processo pertinente
”.

Em suas razões, o agravante aduz, em suma, que: (i) conforme o art. 7º da Lei Complementar Estadual n. 640/2012, “
serão consideradas para fins de promoção por seleção as cinco últimas avaliações de desempenho individuais que antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre”
; (ii) o processo de promoção por seleção em questão se refere ao ciclo 2022, de modo que as avaliações de desempenho individuais a serem consideradas devem ser as dos anos de 2018 a 2022; (iii) o servidor agravado não possui a avaliação do ciclo 2021, não preenchendo o requisito legal; (iv) a realização das avaliações de desempenho individuais são de responsabilidade também do servidor avaliado; e (v) a decisão liminar é
extra petita
, violando o princípio da congruência (id. 5648485).

O agravado ofertou contrarrazões, defendendo que, nos termos do Decreto Estadual n. 4.215-R de 2018, a realização da avaliação de desempenho é um poder-dever da Administração, não podendo ele, na condição de servidor, ser penalizado pela não realização de uma delas (id. 5908022).

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 5948936).

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que, em 20/04/2023, foi publicada a Portaria JUCEES n. 10/2023, a qual veiculou o Edital JUCEES n. 01/2023, bem como a relação dos servidores habilitados à Promoção por Seleção – Ciclo 2022.

Contudo, o servidor agravado, ocupante do cargo de Técnico de Registro Empresarial, na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, não constou na referida lista.

Tal exclusão se deu porque o agravado não possui a avaliação de desempenho individual relativa ao ciclo de 2021, de modo que, em tese, não preencheria o requisito estabelecido pelo art. 7º da Lei Complementar Estadual n. 640/2012, segundo o qual “
Serão consideradas para fins de promoção por seleção as cinco últimas avaliações de desempenho individuais que antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre
”.

Embora o agravante defenda que o principal interessado nas avaliações de desempenho individuais seja o servidor, a bem da verdade esse interesse primordial é da Administração Pública, pois é ela que deve, em última análise, zelar pela realização do princípio constitucional da eficiência administrativa a partir do desempenho de seus servidores (CRFB, art. 37,
caput
).

O servidor deve, por óbvio, sempre exercer adequadamente as atribuições do cargo público que ocupa, mas não é de sua incumbência exigir que seu desempenho individual seja avaliado mediante o procedimento específico. Em verdade, a realização dessa tarefa não uma faculdade, mas sim um poder-dever da Administração Pública.

Tanto é que foi publicado o Decreto Executivo n. 4215-R/2018, que “
Atualiza a regulamentação da Avaliação de Desempenho Individual aplicada aos servidores públicos efetivos dos Órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e dá outras providências
”.

O referido Decreto estabelece, em seu art. 4º, que “
A avaliação será realizada pela Chefia Imediata do servidor, conforme procedimentos descritos neste Decreto
”. No mesmo sentido é o que determina o art. 17 do mesmo diploma normativo, qual seja:

Art. 17. Em regra, a avaliação individual será realizada pela
chefia imediata do servidor
.

§ 1º No caso de afastamento do chefe imediato a avaliação será de
responsabilidade do gestor
que estiver respondendo legalmente pelo setor no momento da avaliação, caso não tenha, a avaliação será de responsabilidade da chefia mediata.

§ 2º No caso de vacância da chefia imediata o servidor será avaliado pela
chefia mediata
.

§ 3º Caso o servidor tenha estado localizado no período do ciclo avaliativo em setores diversos, a avaliação será de responsabilidade da
chefia atual do setor
no qual ele esteve localizado por maior número de dias trabalhados no período do ciclo avaliativo.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, caso haja permanência pelo maior período em número idêntico de dias em dois ou mais setores,
a Chefia atual do setor mais recente será a responsável pela avaliação
.

§ 5º
A chefia que tiver em sua subordinação
servidor de mesma carreira a qual pertence deverá realizar a avaliação de desempenho desse servidor subordinado
em conjunto com o superior imediato na estrutura organizacional
.

§ 6º A validação e assinatura do Formulário de Acompanhamento de Desempenho de Atividades – FADA, será de
responsabilidade da chefia atual do setor
no qual o servidor estiver localizado na data fim de cada semestre.

§ 7º A avaliação do servidor efetivo que estiver ou esteve em seu maior tempo do período do ciclo avaliativo em dias ocupando o cargo máximo em Autarquia ou Fundação será de
responsabilidade do Secretário da pasta da qual a entidade for vinculada
.

Nota-se, portanto, que o Decreto Executivo n. 4215-R/2018 determina que a chefia do servidor é a responsável pela realização da avaliação de desempenho individual. Não há a transferência da responsabilidade, ao servidor, pela não realização da avaliação.

Por tudo isso, não é razoável penalizar o servidor, impedindo-o de participar do processo de promoção por seleção em questão, exclusivamente em razão do fato de não ter tido seu desempenho individual avaliado no ciclo de 2021. Como visto, não é sua a responsabilidade pela não realização desta avaliação.

É nesse sentido a jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes precedentes dos colendos Primeiro e Segundo Grupos de Câmaras Cíveis Reunidas:

MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO POR PROMOÇÃO.
AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL. SEDU/ES.
CICLO 2022
EDITAL Nº 36/2022. REQUISITOS.
AUSÊNCIA DE 1(UMA) DAS 5(CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL VÁLIDAS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA SERVIDORA.
SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Lei Complementar Estadual nº 640/2012, que dispõe sobre regras de promoção por seleção, determina, em seu art. 7º, que “para fins de promoção por seleção as cinco últimas avaliações de desempenho individuais que antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre”. 2. O Edital nº 36/2022 prevê expressamente a exigência, no item 2.1.2, de “ter [o servidor] no mínimo 5 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas, no interstício de promoção, nos termos do Decreto nº 4215-R/18 e, conforme artigo 6º da Lei Complementar nº 640/12 e suas alterações”.
3. É entendimento assentado nas Câmaras Cíveis Reunidas deste e. TJES reconhecer a ilegalidade da atuação (omissão) da própria Administração quando da não realização da avaliação por parte do superior hierárquico, uma vez que, à luz da legislação de regência, a realização da avaliação de desempenho do servidor público para fim de promoção por seleção é um poder-dever da Administração Pública. Precedentes TJES.
4. No caso, verificando-se a omissão da própria Administração que não efetivou a avaliação anual da Impetrante tempestivamente, tampouco oportunizou sua realização quando interpelada pela servidora, e não havendo outro motivo para a exclusão da Impetrante do processo de promoção por seleção, Ciclo 2022, a concessão da segurança é medida que se impõe. 5. Segurança concedida. (TJES, 5012244-08.2022.8.08.0000, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Rel. Des. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Rel. Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, julgado em 06/09/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO. OMISSÃO ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I.
À luz do Decreto 4.215-R/2018 é da Administração Pública, por meio de seus agentes e Comissões designadas com este fim, a iniciativa para a avaliação dos servidores, assim como sua é a responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização do processo de avaliação, de modo seu era o dever de constatar a omissão em relação à avaliação de determinado servidor, sendo, consequentemente, sua a responsabilidade por tal agir desidioso
. II. Viola direito líquido e certo do servidor a
exclusão de processo de promoção por seleção por ausência de avaliação de desempenho individual válida.
Precedentes TJES. III. Segurança concedida. (TJES, Mandado de Segurança Cível n. 100210050157, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, julgado em 13/04/2022, publicado em 19/04/2022)

Pontuo, finalmente, que a decisão liminar deferida pelo douto Juízo de origem não violou o princípio da congruência, pois deferiu parcialmente o pleito liminar, concedendo menos do que o pleiteado na petição inicial. Explico.

Na petição inicial, o servidor agravado pugnou pela suspensão da seleção, em razão dos fatos narrados. Contudo, o douto Juízo de origem apenas deferiu parcialmente a medida liminar, a fim de determinar o prosseguimento da seleção, mas com a participação do impetrante.

Como bem ponderado pelo ilustre colega Magistrado, a suspensão da seleção seria uma “
medida extremamente gravosa que não se justifica no caso em concreto, já que a inclusão do impetrante no processo já constitui fato suficiente a garantir eventual direito
”.

Inexiste, portanto, violação ao princípio da congruência, especialmente porque, nos termos do art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil, “
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de origem, a qual deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada pelo agravante, assegurando-lhe a participação na
seleção
, embora inexista a sua avaliação de desempenho individual relativa ao ano de 2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 17/10/2023:

Acompanho o E. Relator.